Tribunal: TJSP
Processo: 1013955-13.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Rescisão do contrato. Insurgência contra suposta cobrança indevida de corretagem. Inviabilidade. Consumidor que teve informação sobre o preço total da aquisição da unidade, com destaque do valor de corretagem e valor da unidade autônoma. Dano moral. Ausência de provas de que as rés tenham dado causa a não obtenção do financiamento. Inexistência

Ementa:
Compromisso de compra e venda de unidade autônoma. Rescisão do contrato. Insurgência contra suposta cobrança indevida de corretagem. Inviabilidade. Consumidor que teve informação sobre o preço total da aquisição da unidade, com destaque do valor de corretagem e valor da unidade autônoma. Dano moral. Ausência de provas de que as rés tenham dado causa a não obtenção do financiamento. Inexistência de descumprimento contratual. Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013955-13.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes FELIPE DA
SILVA SENA e ALINE CAMPANER, são apelados PERFIL ADM. E VENDAS LTDA e
ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013955-13.2019.8.26.0068 -Voto no 27941 – BARUERI - DJFM
2
VOTO No: 27.941
APEL. No: 1013955-13.2019.8.26.0068
COMARCA: FORO DE BARUERI
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
APTES.: FELIPE DA SILVA SENA E OUTRA (JUST. GRAT.)
APDOS.: PERFIL ADM. E VENDAS LTDA E OUTRO

Compromisso de compra e venda de unidade autônoma.
Rescisão do contrato. Insurgência contra suposta cobrança
indevida de corretagem. Inviabilidade. Consumidor que teve
informação sobre o preço total da aquisição da unidade, com
destaque do valor de corretagem e valor da unidade autônoma.
Dano moral. Ausência de provas de que as rés tenham dado
causa a não obtenção do financiamento. Inexistência de
descumprimento contratual. Indenização indevida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 466/473,
que, julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e tutela liminar, movida por Felipe da Silva Sena e outra
em face de Perfil Adm. e Vendas Ltda e outro, para o fim de revogar a tutela antecipada
inicialmente; rescindir o instrumento particular de compra e venda e outras avenças, tendo
como objeto autônoma apto 46 Torre 04 do Condomínio Residencial Golden Park,
condenando a corré ZATZ a restituir aos autores 80% dos valores pagos a título de preço
de aquisição do imóvel (excluindo-se, portanto, a comissão de corretagem, que como
decidido remunerou o trabalho da corré Perfil), devendo a quantia ser corrigida desde cada
pagamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito
em julgado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
Como decorrência da maior sucumbência, arcarão os autores com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013955-13.2019.8.26.0068 -Voto no 27941 – BARUERI - DJFM
3
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do D. Patrono das corrés, com
fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do mesmo diploma legal, suspendendo sua
exigibilidade na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da benesse da gratuidade processual
concedida às fls. 145/146.
Os autores apelaram (fls.475/486), arguindo, ser devida a
restituição da comissão de corretagem, já que não houve prévia informação do preço total
da aquisição da unidade, com destaque para o valor da comissão de corretagem.
Pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Esclarecem que tais danos não dependem de comprovação de qualquer tipo
de abalo psicológico, pois configura dano in re ipsa.
Recurso processado e respondido pela parte contrária (fls. 489/492
e fls. 493/525).
É o relatório.
Segundo consta da inicial, os autores, na data de 25 de fevereiro de
2019, firmaram Instrumento Particular de Contrato de Promessa Compra e Venda de Bem
Imóvel com as rés, para da unidade autônoma apto 46 Torre 04 do Condomínio
Residencial Golden Park, pelo valor de R$ 148.486,37, sendo responsáveis ainda pelo
pagamento de R$ 9.142,47 a título de comissão de corretagem, incluso no valor apontado.
Indicaram que, quando da assinatura do contrato de compra e
venda, desde o início informaram às rés que possuíam automóvel financiado, obtendo
como resposta que tal fato não prejudicaria o financiamento imobiliário, desde que os
financiamentos não fossem realizados pela mesma instituição financeira.
Após a assinatura do contrato, receberam a informação da
instituição bancária que o valor a ser liberado para o financiamento imobiliário seria de
somente R$ 40.000,00, justamente porque preexistente financiamento de automóvel, fato
que impossibilitaria a continuidade do contrato objeto da ação.
Na ausência de possibilidade da rescisão do contrato de forma
administrativa, vem ao judiciário pleitear a rescisão contratual, com devolução dos valores
pagos ou, alternativamente, retenção em favor da ré do percentual de 10%, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013955-13.2019.8.26.0068 -Voto no 27941 – BARUERI - DJFM
4
indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais percebidos diante da falha na informação.
Sobreveio a sentença de parcial procedência (fls. 466/473), contra
qual os autores se insurgiram.
O recurso não comporta provimento.
Conforme premissas estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, ficou
assentado como válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de
pagar comissão de corretagem, desde que conferido destaque para o valor da aludida verba;
bem como abusiva a cobrança pelo serviço de assessoria técnica-imobilitária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel:
“REsp n. 1.599.511-SP - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE
DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar
a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. II CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem,
tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária,
mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese
1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Segunda Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
24/08/2016)
Assim, a legalidade da cobrança está condicionada à prévia
informação e clareza do valor destinado a esse fim.
No caso dos autos, as documentações juntadas pelos autores (fls. 48
e 52) e pelas requeridas (fls. 262 e 266) dão conta que o valor total da negociação da
unidade foi de R$ 148.486,37, sendo o valor da comissão de corretagem de R$ 9.142,47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013955-13.2019.8.26.0068 -Voto no 27941 – BARUERI - DJFM
5
Verifica-se que há informação exata do valor destinado a comissão
de corretagem.
Assim, nos termos do recurso repetitivo (Tema 938), não é abusiva
a transferência da cobrança de comissão de corretagem ao adquirente que foi previamente
informado do preço total da venda, tendo destacado o valor correspondente à parcela da
comissão.
Acertada a decisão do magistrado “a quo”, às fls. 234/235:
“(...) Quanto a comissão de corretagem, cabe anotar primeiramente que
o serviço de intermediação/corretagem foi devidamente prestado, não
guardando relação com a pretendida rescisão contratual do
compromisso de compra e venda. A corré Perfil cumpriu com suas
obrigações contratuais, intermediando a negociação levada a efeito e
que pretendem os autores, agora, sua rescisão. Assim, nada que falar em
devolução da quantia paga à título de comissão e corretagem. (...)”.
Por fim, o pleito indenizatório é fundado, substancialmente, no
descumprimento do contrato firmado entre as partes, que teria ocasionado danos morais
passiveis de indenização.
Contudo, não há provas de que tenham as rés dado causa a não
obtenção do financiamento e, portanto, tenham sido responsáveis pela rescisão do contrato.
Destarte, ausente ato ilícito, não há que se falar em indenização,
impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido formulado pelos
autores.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a sentença, esta deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do desprovimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária, ex vi do disposto no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013955-13.2019.8.26.0068 -Voto no 27941 – BARUERI - DJFM
6
argumentos elaborados pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES

Relator